Tribunal: TJBA
Processo: 0500732-67.2017.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500732-67.2017.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: UNIMED DO SUDOESTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA

Advogado(s)
:
TAYNARA OLIVEIRA SILVA, DENISE DE SOUZA LIMA LOPES

APELADO: SANDRA ELIZABETH MATOS BARRETO

Advogado(s)
:
WILTON DOS SANTOS MELLO JUNIOR

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DAS QUESTÕES JÁ DECIDIDAS PELO TRIBUNAL.

1. Ausentes os vícios listados no art. 1.022 do CPC, não merecem acolhimento os aclaratórios que pretendem rediscutir questão já fundamentadamente decidida de forma clara, coerente e completa pelo Tribunal, no que tange à não caracterização de nulidade da deliberação assemblear questionada, mas, de outro lado, o sentido da improcedência da ação monitória pela inexistência de dívida líquida e certa calcada em prova escrita, como pormenorizadamente explicitado na fundamentação.

2. Os embargantes não demonstraram qualquer razão a ensejar a revisitação do acórdão embargado, inexistindo demonstração de qualquer omissão, contradição ou obscuridade autênticas, evidenciando-se, ao contrário, a pretensão de obter reforma do julgamento em sede de aclaratórios.

3. Embargos de declaração interpostos com a finalidade de pré-questionar, sem que esteja configurado algum dos vícios previstos no art. 1.022, são incabíveis.

4. Embargos de Declaração que se rejeitam.

Vistos, relatados e discutidos os autos destes embargos de declaração nos autos do processo n.º
0500732-67.2017.8.05.0274
, em que é embargante
SANDRA ELIZABETH MATOS BARRETO
e embargado
UNIMED DO SUDOESTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
REJEITAR
os embargos de declaração, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator